Tribunal: TJBA
Processo: 0008546-65.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0008546-65.2010.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CIELO S.A.

Advogado(s): ALFREDO ZUCCA NETO

APELADO: BATUBA BEACH LTDA - ME

Advogado(s):CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS, ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS. DIFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença, em razão da ausência de prévio recolhimento das custas iniciais, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

2. O acórdão embargado reconheceu que, embora autorizado o diferimento do pagamento das custas, tal medida não dispensa o recolhimento antes da prolação da sentença, na ausência de gratuidade da justiça ou de situação excepcional.

3. A embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que houve decisão interlocutória autorizando o pagamento das custas ao final do processo, não considerada no julgamento.

4. Alega violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e confiança legítima, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a nulidade e restabelecer a sentença.

5. A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inadmissibilidade do recurso e, no mérito, a inexistência de vícios no acórdão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (a) saber se houve omissão no acórdão quanto à decisão interlocutória que autorizou o diferimento das custas; (b) saber se há contradição no julgado ao reconhecer, em tese, o diferimento das custas e, no caso concreto, exigir seu recolhimento antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito

8. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão do diferimento das custas, consignando que tal medida não afasta a exigência de recolhimento antes da prolação da sentença, salvo hipóteses excepcionais ou concessão de gratuidade da justiça.

9. A decisão interlocutória que autorizou o diferimento não possui o condão de afastar a disciplina legal vigente, que exige o recolhimento prévio como condição para a regular tramitação do processo.

10. A Lei Estadual nº 12.373/2011 (art. 18), com redação dada pela Lei nº 13.600/2016, estabelece a necessidade de recolhimento prévio das despesas processuais, admitindo diferimento apenas em hipóteses específicas.

11. A Lei Estadual nº 13.814/2017 veda a conclusão dos autos para sentença sem comprovação do pagamento das custas, ressalvadas situações excepcionais, inexistentes no caso concreto.

12. Não há contradição interna no julgado, pois o reconhecimento da possibilidade de diferimento não afasta a exigência de quitação das custas antes da sentença, entendimento compatível com a jurisprudência da Corte.

13. A alegada contradição decorre de inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

14. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia corrobora esse entendimento: “APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS (...) SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0500345-46.2018.8.05.0103).

15. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, sendo inadequada sua utilização como meio de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“A autorização para diferimento do pagamento das custas processuais não dispensa seu recolhimento antes da prolação da sentença, salvo hipóteses legais excepcionais, não configurando omissão ou contradição a decisão que reconhece a nulidade do feito por ausência de preparo, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022, art. 1.026, § 2º

Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 18;

Lei Estadual nº 13.600/2016;

Lei Estadual nº 13.814/2017.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0500345-46.2018.8.05.0103.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Embargos de Declaração nº 0008546-65.2010.8.05.0103
em que figuram, como

Embargante BATUBA BEACH LTDA. e Embargado CIELO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e NÃO ACOLHIMENTO
os embargos de declaração
,
sem efeitos infringentes, nos termos do voto d
a
Relatora.

Salvador/BA
, data
do e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora